Tribunal: STF
Processo: Rcl 56634
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de Sapucaia do Sul/RS contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST nos autos do TST-AIRR-AIRR 0010910-27.2016.5.03.0096, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal nos julgamentos da ADC 16/DF e do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral.



    O reclamante sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado transferiu automaticamente ao Poder Público a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de encargos trabalhistas, deixando de observar os paradigmas indicados. 



    Afirma o reclamante que, 



    “Como se pode constatar da leitura do acórdão proferido no julgamento do Agravo Interno (alhures transcrito), ou mesmo no acórdão regional (doc. anexo), em nenhum momento sem apontou qualquer nexo causal entre a suposta omissão fiscalizatória do Município e os prejuízos experimentados pelo(a) trabalhador(a). Ao contrário, como acima demonstrado, o mero inadimplemento foi suficiente para que o Município fosse responsabilizado.” (pág. 6 da inicial).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer: 



    “1 – a concessão de tutela provisória de urgência, suspendendo a decisão reclamada (art. 989, II, do NCPC); 



    2 – no mérito, a procedência da presente Reclamação, cassando-se definitivamente a decisão reclamada (art. 992 do NCPC).” (pág. 9 da petição inicial).



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem examinados os autos, observo que não assiste razão ao reclamante quanto ao pedido liminar.



    A concessão de liminar se dá de forma excepcional, nas hipóteses em que se demonstre, de modo inequívoco, dada a natureza do próprio pedido, a presença dos requisitos autorizadores da medida. Na espécie, não obstante os respeitáveis argumentos do reclamante, tenho por ausentes tais requisitos. 



    No caso, conforme relatado, utiliza-se como paradigma o entendimento firmado na ADC 16/DF e no Tema 246-RG.



    Em um exame perfunctório, próprio dessa fase processual, verifico que o Tribunal reclamado, ao analisar a culpa do ente público, não lhe transferiu, automaticamente, ou seja, sem a efetiva comprovação, a responsabilidade subsidiária . É o que se depreende dos seguintes trechos do acórdão reclamado:



    “Pois bem. 



    Tal como consta na decisão agravada, a hipótese delineada no caso em exame é a de que não houve prova de que o contrato era fiscalizado, ou seja, a premissa é a de que houve omissão no dever de fiscalizar. 



    Implica dizer que a responsabilização da Administração Pública foi pautada na culpa, decisão decorrente da análise do acervo probatório dos autos e da aplicação de regras processuais de distribuição do ônus probatório, isto é, foi adotada a tese da responsabilidade subjetiva.” (pág. 3 do documento eletrônico 5).



    Nesse contexto, ainda em um exame superficial, percebo que não houve discrepância entre o ato reclamado e os paradigmas indicados.



    Assim, não constato a presença de periculum in mora e a plausibilidade jurídica suficientes para justificar a concessão da liminar requerida.



    Isso posto, indefiro a liminar, sem prejuízo de ulterior exame da questão no julgamento de mérito desta reclamação constitucional. 



    Cite-se a beneficiária para, querendo, apresentar contestação, nos termos do art. 989, III, do CPC/2015. 



    Requisitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, do CPC/2015). 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator